Tribunal: STF
Processo: ADI 5648
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Procurador-Geral da República propõe ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei n. 5.309, de 18 de fevereiro de 2014, do Distrito Federal. A norma impugnada tem o seguinte teor:
    “Art. 1º O serviço de mototáxi rege-se por esta Lei.   
    § 1º O serviço de mototáxi deve ser prestado por pessoa que atenda aos requisitos da legislação federal sobre a matéria.   
    § 2º O serviço instituído por esta Lei não pode ser prestado na Região Administrativa de Brasília - RA I.   
    Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:   
    I - autorizatário: mototaxista profissional autônomo detentor do termo de autorização e da licença de condutor para prestar serviços de mototáxi no Distrito Federal;   
    II - cadastro de condutores de mototáxi: registro permanente dos condutores e dos respectivos veículos utilizados no serviço de mototáxi realizado pela unidade gestora;   
    III - certificado para trafegar: documento que autoriza determinado veículo a servir de meio de transporte de passageiros no serviço de mototáxi;   
    IV - licença de condutor: documento que habilita o profissional a conduzir veículo cadastrado na unidade gestora para a prestação do serviço de mototáxi;   
    V - mototáxi: serviço público de transporte individual de passageiros em veículo ciclomotor, na forma definida no Código de Trânsito Brasileiro, na categoria aluguel, de interesse coletivo, mediante pagamento de tarifa estabelecida pelo Poder Público e aferida por motocímetro;   
    VI - motocímetro: aparelho instalado em veículo ciclomotor com o objetivo de aferir a tarifa devida em razão da quilometragem rodada e do tempo de parada;   
    VII - mototaxista: pessoa natural a quem é delegado o termo de autorização para exploração dos serviços de mototáxi;   
    VIII - termo de autorização: documento expedido pela unidade gestora que autoriza o mototaxista a explorar o serviço de mototáxi no Distrito Federal;   
    IX - unidade gestora: unidade orgânica da Secretaria de Estado de Transportes com a competência definida no art. 3º.   
    Art. 3º Compete ao Poder Executivo, por intermédio da unidade gestora, sem prejuízo de outras atribuições previstas em regulamento:   
    I - a delegação das autorizações;   
    II - a elaboração de planos e estudos relacionados aos serviços de mototáxi, inclusive sobre tarifas, dimensionamento e alocação da frota;   
    III - a emissão do termo de autorização, da licença de condutor e do certificado para trafegar aos interessados;   
    IV - a fiscalização dos serviços de mototáxi no Distrito Federal;   
    V - a aplicação das sanções previstas nesta Lei.   
    Art. 4º O Poder Público deve:   
    I - fiscalizar a adequada prestação do serviço, evitando abusos econômicos e mantendo o incentivo à concorrência salutar;   
    II - assegurar a qualidade da prestação do serviço de mototáxi no que diz respeito à segurança, ao conforto, à higiene, à higidez e à acessibilidade, bem como a continuidade do serviço e a modicidade tarifária;   
    III - estimular a conservação energética e a redução de causas de poluição ambiental.   
    Art. 5º O serviço de mototáxi é executado exclusivamente por profissionais autônomos, mediante autorização do Distrito Federal.   
    Parágrafo único. A autorização é pessoal e intransferível.   
    Art. 6º A autorização para prestação do serviço de mototáxi depende de aprovação em processo seletivo, na forma do regulamento.   
    Parágrafo único. A autorização é ato unilateral e discricionário e pode ser cassada, revogada ou modificada a qualquer tempo pelo Poder Executivo.   
    Art. 7º O Edital de seleção para prestação do serviço de mototáxi, além de outros requisitos nele especificados, deve exigir que os interessados atendam aos requisitos desta Lei e da legislação federal sobre a matéria.   
    CAPÍTULO II   
    DO SERVIÇO   
    Seção I   
    Das Disposições Gerais   
    Art. 8º O serviço de mototáxi é prestado por motociclista autorizado pelo Poder Executivo, após inscrição no cadastro de condutores de mototáxi e aprovação no processo seletivo de que trata o art. 6º.   
    Art. 9º Para inscrever-se no cadastro de condutores de mototáxi, além dos requisitos da legislação federal sobre a matéria, o interessado deve atender ao seguinte:   
    I - possuir:   
    a) idade igual ou superior a vinte e um anos;   
    b) Carteira Nacional de Habilitação na categoria A, há pelo menos dois anos, da qual conste a observação: Exerce Atividade Remunerada - EAR;   
    c) atestado de capacidade técnica fornecido pela entidade representativa da categoria;   
    II - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN;   
    III - ser proprietário do veículo ou titular de contrato de arrendamento mercantil do veículo;   
    IV - apresentar:   
    a) comprovante de residência ou declará-la na forma da legislação;   
    b) certidão negativa de registro de distribuição criminal do Distrito Federal e da localidade em que tenha residido nos últimos cinco anos;   
    c) apólice de seguro de vida e acidentes pessoais para condutor, passageiro e terceiros, com valores a serem regulamentados pela unidade gestora;   
    d) laudo médico que comprove estar em condições físicas e mentais para o exercício da atividade de mototaxista, fornecido por médico da rede hospitalar do Distrito Federal ou do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou por médico particular devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM;   
    V - estar inscrito em cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda e no Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de autônomo;   
    VI - comprovar:   
    a) regularidade fiscal com o Distrito Federal, com a Seguridade Social e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;   
    b) inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;   
    VII - não ser delegatário de autorização, permissão ou concessão de qualquer natureza;   
    VIII - não ter vínculo ativo com o serviço público distrital, federal, estadual, ou municipal.   
    § 1º O autorizatário fica obrigado a comprovar, semestralmente, o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas em razão do serviço de mototáxi.   
    § 2º O valor da cobertura mínima da apólice de seguro de vida a ser definido pela unidade gestora deve ser suficiente para cobrir as despesas médico-hospitalares decorrentes de eventual sinistro.   
    § 3º O autorizatário deve manter atualizados, durante toda a vigência da autorização, os requisitos desta Lei, comprovando-os periodicamente na forma regulada pela unidade gestora.   
    Art. 10. Para cada mototáxi, é admitido um auxiliar previamente cadastrado na unidade gestora e que atenda aos requisitos do art. 9º, exceto o previsto no inciso III.   
    Art. 11. O veículo destinado ao serviço de mototáxi deve atender no mínimo às seguintes exigências, sem prejuízo de outras estabelecidas no regulamento:   
    I - ter no máximo quatro anos de fabricação e possuir motor com no mínimo cento e vinte e cinco cilindradas e no máximo trezentas cilindradas;   
    II - possuir os equipamentos operacionais e de segurança obrigatórios determinados pelo Código de Trânsito Brasileiro, pelas normas dos órgãos e entidades de Sistema Nacional de Trânsito e pela unidade gestora;   
    III - possuir emplacamento no Distrito Federal, na categoria aluguel; 
    IV - possuir freio a disco, motocímetro e aparelhos registradores em modelos aprovados pela unidade gestora, devidamente aferidos e lacrados pelos órgãos competentes;   
    V - obedecer aos padrões de visualização determinados pela unidade gestora.   
    § 1º É vedada a substituição de veículo por outro com idade superior.   
    § 2º Os veículos em operação devem ser submetidos à vistoria técnica anual realizada pela unidade gestora.   
    Art. 12. O quantitativo de veículos para o serviço de mototáxi, nas localidades definidas no regulamento, fica limitado a um veículo para cada mil habitantes.   
    Art. 13. O autorizatário deve apresentar o veículo nas condições previstas nesta Lei no prazo de sessenta dias contados da assinatura do termo de autorização.   
    Parágrafo único. A não apresentação do veículo no prazo ou a apresentação de veículo que não atenda às exigências desta Lei importa a revogação da autorização, independentemente de notificação de qualquer natureza.   
    Art. 14. O certificado para trafegar e a licença de condutor são de porte obrigatório durante a prestação do serviço.   
    Art. 15. O autorizatário deve renovar, anualmente, o cadastro de condutores de mototáxi.   
    Art. 16. Os autorizatários do serviço de mototáxi devem frequentar, anualmente, curso de reciclagem regulamentado pelo CONTRAN.   
    Seção II   
    Dos Deveres do Autorizatário   
    Art. 17. Constituem deveres e obrigações do mototaxista:   
    I - manter as características fixadas para o veículo;   
    II - zelar pela inviolabilidade do motocímetro, dos aparelhos registradores e de outros instalados no veículo;   
    III - iniciar a prestação do serviço somente após constatar que o veículo se encontra em perfeitas condições de conservação, funcionamento, segurança, conforto e limpeza;   
    IV - não permitir que pessoa não licenciada opere o veículo;   
    V - respeitar o passageiro, o público em geral e os agentes públicos, sendo-lhes cortês e prestativo;   
    VI - acatar e cumprir as determinações da unidade gestora;   
    VII - manter atualizados, junto à unidade gestora, todos seus dados cadastrais, bem como os de seu auxiliar;   
    VIII - cumprir todas as disposições normativas relacionadas com o serviço de mototáxi;   
    IX - apresentar, sempre que determinado pela unidade gestora, o veículo para vistoria técnica;   
    X - fornecer, sempre que solicitado, dados estatísticos e operacionais, para fins de controle e fiscalização do serviço;   
    XI - transportar os passageiros com o motocímetro em operação;   
    XII - seguir o itinerário mais curto, salvo por determinação do passageiro ou da autoridade de trânsito;   
    XIII - cobrar o valor exato pela corrida, conforme registrado no motocímetro;   
    XIV - portar todos os documentos pessoais, do veículo e os relacionados ao serviço exigidos pela unidade gestora;   
    XV - não ingerir bebida alcoólica, nem fazer uso de substância estupefaciente em serviço ou antes de dirigir o veículo;   
    XVI - não lavar o veículo no ponto;   
    XVII - não efetuar transporte de passageiros além da capacidade do veículo;   
    XVIII - não transportar bagagem;   
    XIX - não encobrir o motocímetro ou o aparelho registrador, mesmo que parcialmente e ainda que não esteja em funcionamento;   
    XX - dirigir o veículo de modo a não prejudicar a segurança e o conforto do usuário;   
    XXI - não fumar em serviço;   
    XXII - participar de cursos promovidos pela unidade gestora;   
    XXIII - usar capacete e disponibilizar capacete para o passageiro;   
    XXIV - fornecer ao passageiro touca descartável do tipo balaclava com abertura para os olhos;   
    XXV - usar colete nos moldes definidos pelo CONTRAN e pela unidade gestora.   
    CAPÍTULO III   
    DO REGIME DISCIPLINAR   
    Seção I   
    Das Infrações Administrativas   
    Art. 18. Constituem infrações administrativas:   
    I - as descritas nos Anexos I e II;   
    II - a inobservância de qualquer preceito da legislação de trânsito, desta Lei e de seu regulamento e das normas expedidas pela unidade gestora.   
    Art. 19. Para cada infração administrativa, ainda que cometida de forma simultânea, devem ser aplicadas as sanções e as medidas administrativas cabíveis.   
    Seção II   
    Das Sanções   
    Art. 20. A infração administrativa sujeita o infrator às seguintes sanções:   
    I - advertência;   
    II - multa;   
    III - frequência obrigatória em curso de reciclagem;   
    IV - suspensão temporária da licença de condutor;   
    V - suspensão temporária da autorização;   
    VI - cancelamento de registro no cadastro de condutores de mototáxi;   
    VII - cassação da autorização.   
    Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo não eximem o infrator de outras sanções estabelecidas na legislação em vigor.   
    Art. 21. Pode ser imposta advertência por escrito à infração do Grupo A ou B, passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator, na mesma infração, nos últimos doze meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do cadastrado, entender essa providência como mais educativa.   
    Art. 22. As multas classificam-se, de acordo com sua gravidade, em quatro grupos:   
    I - Grupo A: infração leve, punida com multa de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais);   
    II - Grupo B: infração média, punida com multa de R$ 112,00 (cento e doze reais);   
    III - Grupo C: infração grave, punida com multa de R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais);   
    IV - Grupo D: infração gravíssima, punida com multa de R$ 493,00 (quatrocentos e noventa e três reais).   
    § 1º O valor das multas é atualizado anualmente pelo mesmo índice que atualizar as tarifas do serviço de mototáxi.   
    § 2º Considerando-se os antecedentes do infrator, as circunstâncias e as consequências da infração, o valor da multa pode ser majorado em até cinquenta por cento.   
    § 3º As multas decorrentes da aplicação desta Lei devem ser recolhidas, no montante fixado, ao Tesouro do Distrito Federal no prazo máximo de dez dias contados da sua imposição definitiva.   
    § 4º Para os fins do § 3º, entende-se por definitivamente imposta a multa da qual não caiba defesa ou recurso.   
    Art. 23. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos no registro do infrator:   
    I - Grupo A: dois pontos;   
    II - Grupo B: três pontos;   
    III - Grupo C: quatro pontos;   
    IV - Grupo D: seis pontos.   
    Art. 24. As sanções são impostas:   
    I - ao condutor, pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo;   
    II - ao proprietário do veículo, pelas infrações referentes a:   
    a) prévia regularização, atendimento das formalidades e condições exigidas para o exercício da atividade;   
    b) conservação e inalterabilidade das características, componentes e equipamentos do veículo;   
    c) habilitação legal dos condutores dos veículos certificados para trafegar.   
    Parágrafo único. A pontuação de que trata o art. 23 é computada no registro do responsável pela infração.   
    Art. 25. O infrator deve ser submetido à frequência obrigatória em curso de reciclagem, na forma estabelecida pela unidade gestora:   
    I - quando for reincidente contumaz;   
    II - quando ocorrer a suspensão temporária da licença de condutor ou da autorização;   
    III - quando se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído, independentemente de processo judicial;   
    IV - a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito.   
    Art. 26. A suspensão temporária da licença de condutor é de sete a trinta dias, sendo aplicada:   
    I - quando o infrator atingir, no período de doze meses, vinte pontos; 
    II - nos demais casos previstos em regulamento.   
    Parágrafo único. A suspensão elimina os pontos computados para fins de contagem subsequente.   
    Art. 27. A suspensão temporária da autorização é de um a três meses, sendo aplicada quando o infrator computar vinte e quatro pontos nos doze meses subsequentes à suspensão de que trata o art. 26.   
    Art. 28. O cancelamento de registro no cadastro de condutores de mototáxi, aplicável ao auxiliar, e a cassação da autorização, aplicável ao autorizatário, dão-se quando o infrator:   
    I - prestar serviço estando suspenso;   
    II - for reincidente na mesma infração do Grupo D, no prazo de doze meses;   
    III - for condenado criminalmente;   
    IV - transferir, ceder, emprestar, comercializar ou permitir que alguém utilize o veículo para a exploração da atividade sem autorização do Poder Público.   
    Parágrafo único. Decorrido o prazo de um ano, pode o infrator requerer novo registro no cadastro de condutores de mototáxi da unidade gestora, submetendo-se a novo curso especializado obrigatório.   
    Seção III   
    Das Medidas Administrativas   
    Art. 29. A fiscalização deve adotar as seguintes medidas administrativas:   
    I - apreensão do veículo;   
    II - recolhimento da licença de condutor;   
    III - recolhimento do certificado para trafegar.   
    Art. 30. Dá-se a apreensão do veículo que:   
    I - não atender às exigências do art. 11;   
    II - prestar serviço sem a devida autorização do Poder Público.   
    § 1º No caso de apreensão, o veículo é recolhido a depósito, e a devolução fica condicionada:    
    I - à assinatura do termo de comprometimento de adequação às exigências legais no prazo trinta dias;   
    II - ao pagamento:   
    a) das despesas decorrentes da apreensão, transporte e depósito;   
    b) de multas e demais encargos devidos ao Poder Público. 
    § 2º No caso do inciso II, é aplicada ao infrator multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).   
    Art. 31. No caso de não ser reclamado e retirado dentro de três meses, o veículo apreendido pode ser vendido em hasta pública pelo Distrito Federal.   
    Parágrafo único. A importância apurada é aplicada da seguinte forma:   
    I - pagamento das multas e despesas de que trata o art. 30, § 1º, II;   
    II - devolução ao proprietário do saldo remanescente, mediante requerimento devidamente instruído e processado.   
    Art. 32. Dá-se o recolhimento da licença de condutor sempre que a fiscalização verificar a impossibilidade, momentânea ou não, de o condutor continuar a prestação dos serviços de mototáxi.   
    Art. 33. Dá-se o recolhimento do certificado para trafegar sempre que a fiscalização constatar defeito no veículo que implique risco para a segurança dos usuários ou do trânsito em geral, ausência dos itens de segurança ou alteração no lacre do motocímetro.   
    CAPÍTULO IV   
    DO PROCESSO ADMINISTRATIVO   
    Seção I   
    Da Autuação   
    Art. 34. Constatada a infração, é lavrado o respectivo auto, em duas vias, do qual devem constar:   
    I - a tipificação da infração;   
    II - o local, a data e a hora do cometimento da infração;   
    III - a identificação do modelo, marca, cor e placa do veículo;   
    IV - a identificação do órgão e do agente autuador;   
    V - a assinatura do infrator, sempre que possível.   
    § 1º Quando possível, a segunda via do auto de infração é entregue ao autuado e vale como notificação do cometimento da infração.   
    § 2º Recusando-se o infrator a assinar o auto, o agente autuador deve certificar a recusa no auto de infração.   
    Seção II   
    Da Comunicação dos Atos   
    Art. 35. A unidade gestora deve determinar a notificação do autorizatário dando-lhe ciência de todos os atos do processo que resultem em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza de seu interesse.   
    Art. 36. A notificação pode ser efetuada por:   
    I - ciência no processo;   
    II - via postal com aviso de recebimento;   
    III - expediente da Administração entregue por servidor designado mediante protocolo de entrega;   
    IV - mensagem eletrônica por e-mail previamente cadastrado na unidade gestora;   
    V - edital, quando restarem infrutíferos ou prejudicados os demais meios empregados.   
    Parágrafo único. O edital deve ser publicado uma vez no Diário Oficial do Distrito Federal e afixado no quadro de avisos da unidade gestora.   
    Art. 37. Considera-se formalizada a notificação:   
    I - na data da ciência no processo;   
    II - na data de recebimento por via postal ou, se a data for omitida, na data da devolução à unidade gestora do aviso de recebimento;   
    III - na data da entrega do expediente por servidor designado pela Administração, comprovada por protocolo;   
    IV - no dia subsequente ao do envio da mensagem eletrônica;   
    V - trinta dias após a data da publicação do edital, nos termos do art. 36, parágrafo único.   
    Parágrafo único. É considerada válida para todos os efeitos a notificação devolvida em razão da não atualização do endereço do autorizatário.   
    Seção III   
    Da Defesa   
    Art. 38. O infrator pode apresentar defesa, por meio de requerimento dirigido ao titular da unidade gestora, de forma fundamentada e com todas as provas que desejar produzir, no prazo de dez dias contados da data da notificação de autuação. 
    Art. 39. Julgada improcedente a defesa ou não sendo apresentada no prazo previsto, é imposta a sanção ao infrator.   
    Seção IV   
    Dos Recursos   
    Art. 40. Impostas quaisquer das sanções previstas no art. 20 pela unidade gestora, cabe recurso à Junta Administrativa de Recursos e Infrações da Secretaria de Estado de Transportes - JARI/ST no prazo de quinze dias.   
    Parágrafo único. O recurso é encaminhado ao titular da unidade gestora, que pode reconsiderar sua decisão no prazo de quinze dias ou encaminhá-lo, nesse mesmo prazo, à autoridade recorrente, que tem o prazo de quarenta e cinco dias para decidir.   
    CAPÍTULO V   
    DA POLÍTICA TARIFÁRIA   
    Art. 41. O sistema tarifário do serviço de mototáxi é fixado por decreto.   
    Parágrafo único. (VETADO).   
    CAPÍTULO VI   
    DAS DISPOSIÇÕES FINAIS   
    Art. 42. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento.   
    Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente do órgão ou da entidade.   
    Art. 43. No vestuário de proteção do condutor, é obrigatória a indicação da atividade de mototáxi.   
    Art. 44. A presente Lei deve ser regulamentada no prazo de noventa dias contados da data de sua publicação.   
    Art. 45. Esta Lei entra em vigor um ano após a sua publicação. 
    Art. 46. Revogam-se as disposições em contrário.”
    O Procurador-Geral alega que a lei distrital viola o art. 22, XI, da CRFB, porque apenas a União poderia legislar sobre trânsito e transporte. Sendo competência privativa, não haveria espaço para a iniciativa concorrente por parte dos demais entes da federação. Afirma que a normatização da matéria já foi feita por Lei Federal (Lei n. 12.009, de 2009) e nela já existem normas de proteção e de segurança sobe o serviço de mototáxi.
    Segundo o Procurador-Geral, apesar de a legislação federal ser deficiente, já que não regula completamente a matéria, não poderia o Distrito Federal legislar.
    Requereu, liminarmente, a suspensão da lei distrital e, no mérito, que seja declarada a sua inconstitucionalidade.
    Foi aplicado o rito do art. 12 da Lei n. 9.868, de 1999.
    A Câmara Distrital e o Governador prestaram informações, defendo a constitucionalidade da norma.
    A Advogada-Geral da União manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (eDOC 15):
    “Trânsito e transporte. Lei n° 5.309, de 18 de fevereiro de 2014, do Distrito Federal. que institui o serviço de mototáxi e dá outras providências. Vício formal. Competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. Ofensa ao artigo 22. inciso XI. da Lei Maior. Precedentes desse Supremo Tribunal Federal. Manifestação pela procedência do pedido formulado pelo requerente.”
    No mesmo sentido, o parecer da Procuradoria-Geral da República (eDOC 17):
    “CONSTITUCIONAL. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA QUE DISTRITO FEDERAL E ESTADOS LEGISLEM SOBRE SERVIÇO DE MOTOTÁXI. AFRONTA AO ART. 22, INCISO XI, DA CR. 
    1. A autonomia dos estados e do Distrito Federal não se pode, na atividade legislativa, sobrepor à competência constitucionalmente repartida entre os entes federados nem usurpar aquela atribuída à União.
    2. Encontra-se na Lei 12.009/2009 a normatização federal do tema, que regulamenta as atividades profissionais em transporte de passageiros, de mototaxista, em entrega de mercadorias e em serviço comunitário de rua, e de motoboy, com uso de motocicleta. A Lei 12.009/2009 não detalha os limites do serviço de mototáxi nem autoriza estados e Distrito Federal a fazê-lo. A lacuna legislativa quanto à regulação detalhada do serviço de mototáxi não permite que estados e Distrito Federal a supram.
    3. Parecer por procedência do pedido.”
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    Em recente precedente deste Supremo Tribunal Federal, o Plenário da Corte decidiu que “a complementação da legislação federal por normas municipais referentes ao serviço de mototáxi alcança a delegação do serviço, as condições de sua execução e o exercício do poder de polícia sobre os delegatários, sendo vedada, contudo, a criação de restrições ao exercício profissional para aqueles que preenchem os requisitos da legislação federal” (ADPF 539-GO, Rel. Min. Luiz Fex, DJe 19.02.2021).
    Como se depreende da leitura da norma impugnada, as disposições contidas na legislação distrital foram elaborada tendo em conta a natureza dúplice das competências federativas do ente distrital, isto é, trata-se de norma que tem nítida feição de lei municipal. Com efeito, a norma regulamenta o serviço de mototáxi, atribuindo ao Poder Executivo a competência para delegar as autorizações e lhe impondo condições para a prestação adequada do serviço público. A norma ainda prevê um regime disciplinar próprio para os autorizados, com a previsão de regras que respeitem o devido processo legal. Noutras palavras, a legislação distrital foi editada no âmbito da competência municipal do Distrito Federal, em linha com que recentemente assinalou a jurisprudência deste Tribunal.
    No entanto, é entendimento sumulado deste Supremo Tribunal Federal que “não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal” (Súmula 642), posição que tem se mantido na jurisprudência desta Corte (v.g. ADI 3.784, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.08.2019).
    Registre-se, ademais, que sequer haveria possibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade, porque, sendo o parâmetro de controle necessariamente reproduzido na lei orgânica, não estaria preenchido o requisito da subsidiariedade (ADPF 723-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15.04.2021).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 4º, caput, da Lei n. 9.868, de 1999, não conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente